Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a agravante comprovou ser hipossuficiente para fins de obtenção de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no artigo 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o artigo 98 do CPC estende o benefício às pessoas com insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.
4. Por não haver nos autos prova de situação financeira desfavorável ou circunstância que possa comprometer sobremaneira a subsistência da requerente e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento não provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A concessão de justiça gratuita exige prova da alegada hipossuficiência financeira. Deve ser negado o benefício quando os poucos documentos apresentados demonstram o contrário. 2. Despesas com itens não essenciais à subsistência da parte requerente não comprovam a necessidade de justiça gratuita."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1333158/SP, AgRg no AREsp 250.239/SC; e TJDFT, Acórdão no 1951800, Processo n° 0740243-36.2024.8.07.0000, e Acórdão n° 1952019, Processo n° 0740924-06.2024.8.07.0000.